Tribunal: TJDFT
Processo: 0736791-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736791-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVELINE BRITO SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SOLARE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IVELINE BRITO SOUZA para reformar a decisão que indeferiu o reconhecimento da prescrição intercorrente nos autos do processo de execução movido por CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VIA SOLARE. Aduz a agravante, em síntese, que o juízo agravado interpretou que o prazo prescricional não começou a transcorrer em razão da ausência da suspensão prevista na disciplina legal anterior à edição da Lei n. 14.195/2021. Faz alusão aos marcos temporais que entende devem ser considerados para fundamentar a prescrição intercorrente, e que há prescrição mesmo sob a égide da novel disposição. Requer a concessão do efeito suspensivo até julgamento final do presente agravo. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a antecipação da tutela recursal, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, deve haver firme evidência quanto à existência do direito, podendo ser identificada mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Na origem, cuida-se de execução movida em desfavor da executada, ora agravante, com a penhora e determinação de avaliação do bem penhorado. A decisão agravada restou gravada nos seguintes termos: “No ID. 241868218, pleiteia a parte executada o reconhecimento da prescrição intercorrente, sob o fundamento de que o lapso temporal, desde o ajuizamento da ação (02/11/2018) ou desde o termo da penhora (30/07/2019) até a presente data, excede o prazo quinquenal previsto para a cobrança de cotas condominiais, sem que tenha havido qualquer providência eficaz por parte do exequente para evitar a consumação da prescrição. Em que pese os argumentos apresentados, sem razão a parte executada. Ressalto que a presente execução foi ajuizada em 02/11/2018, portanto, iniciada antes das alterações da Lei n.o 14.195/2021 de 26/08/2021. Assim, no caso dos autos, aplica-se o § 1o e a antiga redação do § 4o, ambos do artigo 921 do CPC: § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. Assim, o prazo da prescrição intercorrente só começa a correr depois de suspensa a execução e o prazo prescricional por 1 (um) ano, quando o executado não possuir bens penhoráveis. Contudo, a presente execução e o prazo prescricional não foram suspensos em razão da ausência de bens penhoráveis, motivo pelo qual o marco inicial da prescrição intercorrente não se operou. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID. 241868218. Cumpra-se integralmente a decisão de ID. 241461730.”. Percebe-se que análise da matéria passa pela interpretação do novo regramento trazido pela Lei n. 14.195/2021, o que deve ser objeto do mérito do presente agravo, ante o seu caráter de definitividade quanto à matéria. Entretanto, a fim de que não sejam realizadas diligências inócuas e dispendiosas (avaliação e atos preparatórios para hasta pública) caso seja reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão executiva, ad cautelam, deve ser concedido o efeito suspensivo até pronunciamento final pelo colegiado. Nesse sentido, verifica-se a probabilidade do direito diante de possível interpretação favorável à pretensão da parte agravante, o que incorreria na extinção do processo executivo, bem como o receio de dano caso o processo tenha o prosseguimento do trâmite do processo na busca da expropriação do bem penhorado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator